Tribunal: TJDFT
Processo: 0713060-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713060-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO FERREIRA SANTOS AGRAVADO: DANIEL EMIDIO DE REZENDE D E S P A C H O Intime-se o agravado para se manifestar nos termos da decisão anteriormente proferida. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator